Tribunal: TJDFT
Processo: 0748853-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REFIS POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RESP 1.850.512/SP. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz deverá declarar suspensa a execução fiscal durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922), em virtude de parcelamento pelo Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.
2. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento ou programa de recuperação fiscal - REFIS também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental.
3. Tendo em vista que as provas dos autos determinam que o REFIS foi realizado após o ajuizamento da execução fiscal, não há falar em nulidade do título executivo por inexigibilidade, mas suspensão da execução fiscal até a efetiva quitação, de modo que a sentença que indeferiu os pedidos dos embargos à execução deve ser mantida.
4. O STJ firmou entendimento no REsp no 1850512/SP (Tema 1076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fato de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, devendo ser aplicados os percentuais constantes do art. 85, §§2o e 3o, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
5. Recurso desprovido.